Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA NA FIXAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravante, sob o fundamento de existência de excesso de execução, busca a alteração da base de cálculo utilizada na fixação dos honorários sucumbenciais (de valor da causa para valor do proveito econômico).
II. Esse tema deveria ter sido arguido antes da definição do mérito, de sorte que se mostra inadmissível a análise do referencial dos honorários, em sede de cumprimento de sentença, tornando-se imutáveis as questões até então discutidas.
III. Em outras palavras, caberia a agravante, em preliminar da contestação (Código de Processo Civil, art. 293), ou na apelação, impugnar o valor da causa. Não o fazendo, a matéria foi acobertada pela preclusão e protegida pelo manto da coisa julgada.
IV. Assim, escorreita a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e mantém a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa indicado na petição inicial.
V. Recurso desprovido.